Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ACERTO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$9.234,86, a título de acerto financeiro reconhecido administrativamente, decorrente de exercícios anteriores, com correção monetária pela SELIC desde a cada data de referência descrita no ato administrativo.
2. Insurgência recursal que se restringe ao cálculo da correção monetária e aos juros de mora.
3. A Emenda Constitucional 113, vigente a partir da data da sua publicação, 09/12/2021, estabelece, no Art. 3o, a seguinte regra acerca da correção monetária: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
4. O Art. 3o da EC 113/2021 alterou a legislação anteriormente aplicável à correção monetária e aos juros no que se refere às condenações não tributárias da Fazenda Pública.
5. Ressalta-se que tal alteração possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante a denominada retroatividade mínima. A retroatividade mínima encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.220; RE 211.304; ADI 493; ACO 3485 TPI / DF).
6. Com efeito, em relação às condenações não tributárias da Fazenda Pública, o art. 3o da EC 113/2021 atinge apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência.
7. Incide, no caso concreto, a correção monetária pelo IPCA-E, em observância ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, no julgamento do Recurso Especial 1.495.146 (Tema Repetitivo 905), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, na forma do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, até a data de 08/12/2021.
8. Nesse sentido: [...] 3. O STJ, no julgamento do REsp no 1495146/MG, submetido à sistemática dos repetitivos, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. A partir de 9/12/2021, início da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada a SELIC. [...] (Acórdão 1642626, 07325567620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Conforme os termos da Declaração da Administração Pública, Doc. SEI/GDF 34818496, as quantias descritas na coluna “valor atual”, as quais somam o total de R$9.234,86, encontram-se devidamente atualizadas até 30/11/2019.
10. Sentença parcialmente reformada para fixar a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de 30/11/2019, conforme a última data de atualização da dívida descrita na Declaração da Administração Pública (Doc. SEI/GDF 34818496), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança desde a citação, até a data de 08/12/2021. Mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença mantida em seus demais termos.
12. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.